Tribunal: TJMT
Processo: 0002524-58.2018.8.11.0033
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002524-58.2018.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIR DE OLIVEIRA - CPF: 043.467.601-20 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LOISIANE BENITEZ VIEIRA (VÍTIMA), GEVANILDO PERERIRA DOS SANTOS - CPF: 016.497.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO HENRIQUE MAZUCHINI CAUNETO - CPF: 050.681.631-12 (ADVOGADO), LOISIANE BENITEZ VIEIRA - CPF: 064.357.071-38 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART 157,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PARA O DELITO DE FURTO – INVIABILIDADE – GRAVE AMEAÇA COMPROVADA POR PROVAS ORAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a desclassificação do delito de roubo para o de furto na hipótese em que a grave ameaça exercida contra a vítima, materializada em gesto que simula o porte de arma de fogo, é comprovada pela palavra firme e coerente desta nas duas fases da persecução penal, corroborada pelo testemunho do policial que atendeu a ocorrência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDIR DE OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDIR DE OLIVEIRA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da ação penal n.o 2524-58.2018.8.11.0033 – Código 82521, na qual foi
condenado
pela prática do crime descrito no

art. 157,
caput,
do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
e
ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, sem fixação do respectivo valor unitário.

Em razões recursais de ID 21414965 e ID 21414966, a i. defesa almeja a
desclassificação da conduta para o crime de furto simples
, porquanto, ao seu entender, a versão do réu acerca da ausência do elemento subjetivo do crime de roubo seria firme e coerente desde a fase inquisitiva, ao passo que a palavra da vítima acerca da ocorrência de grave ameaça é frágil e controversa, não podendo, pois, preponderar sobre aquela e justificar a condenação pelo delito mais grave.

Nas contrarrazões respectivas, disponíveis nos documentos digitais de ID 21414970 e ss., o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 22733461, opinando pelo conhecimento e
não provimento
da irresignação defensiva, haja vista a suficiência do conjunto probatório para subsidiar a condenação pelo crime de roubo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

Ao que se depreende dos autos, o ora apelante
EDIR DE OLIVEIRA
, conhecido como
“Dingola”
,

foi
denunciado

pela prática do delito insculpido no art. 157, §1o, do Código Penal, porque,
no dia 30/09/2018, por volta das 22h40min, na Av. Argentina, s/n.o, região central da cidade de São José do Rio Claro/MT, em frente à Escola Municipal “João Trevisan”, mediante grave ameaça consistente em gestos simulando o porte de arma de fogo, subtraiu 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Prime, pertencente à vítima
Loisiane Benitez Vieira
, avaliado em R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).

Segundo o
Parquet
,

na data dos fatos, o réu trafegava de bicicleta pelas ruas da cidade de São José do Rio Claro/MT, quando, então, avistou a vítima nas proximidades da Escola Municipal e, aproveitando-se de sua distração, apoderou-se do aparelho celular que carregava no bolso traseiro do short. Todavia, ao perceber a subtração, a ofendida, de imediato, tentou reaver o objeto, oportunidade em que o acusado, a fim de assegurar a detenção da coisa para si, gesticulou no sentido de que portava uma arma, e evadiu-se do local, sendo preso em flagrante diante da rápida atuação policial.

Por tal fato, ao final da regular instrução processual, restou
condenado
pela prática do crime do
art. 157,
caput
,

do Código Penal
, contra o que se volta a Defesa ao argumento de que a conduta não foi praticada mediante grave ameaça ou violência à pessoa, a autorizar a pretendida desclassificação para o delito de furto.

Sem razão, contudo!

Como se sabe, tanto o delito de furto quanto o de roubo são crimes que possuem o mesmo verbo nuclear do tipo (“subtrair”) e tem por bem jurídico precípuo o patrimônio – com o acréscimo, apenas para o último, da integridade física e, em alguns casos, da vida, tratando-se, portanto, de um crime complexo. O que os difere é que, enquanto o primeiro [furto] consuma-se com a subtração pura e simples de coisa alheia móvel, o segundo [roubo] materializa-se com o mesmo ato adjetivado pelo uso da coação psíquica ou física, além de qualquer outro modo equiparado.

Logo, o crime de furto se configura com a
subtração não violenta
de coisa alheia móvel e tem por elemento subjetivo o dolo de surrupiar o bem, acrescido do especial fim de agir referente ao assenhoramento definitivo da
res furtiva
para o próprio agente ou para um terceiro, denominado de
animus furandi
, de modo que não pode ser cometido a título de culpa, diante da falta de expressa previsão legal.

Ademais, cumpre acrescentar que o delito tipificado no art. 157 do Código Penal é uma infração penal de forma livre, isto é, a narrativa típica não estipula o modo como deve ser praticada a
subtração violenta
, ficando ao encargo do julgador a ponderação das circunstâncias concretas e do temor suportado pelos sujeitos passivos, a fim de subsumir a conduta posta à apreciação ao conteúdo da norma penal incriminadora.

Da reconstrução do fato realizada em juízo, não restam dúvidas de que a subtração patrimonial ora em apreço foi perpetrada com grave ameaça capaz de gerar medo à vítima.

Com efeito,
na fase policial, o apelante
EDIR DE OLIVEIRA
negou a prática delitiva, afirmando não ter surrupiado e tampouco vendido o aparelho celular da vítima (
ID 21410472)
. De outro lado,
ao ser interrogado em juízo, admitiu a subtração do eletrônico, mas sustentou com veemência a tese de ausência de grave ameaça e/ou violência contra a pessoa, explicando que “bateu a mão” no bolso de trás do short da ofendida, pegou o aparelho celular e saiu do local, sem pronunciar uma única palavra ou fazer qualquer gesto intimidativo.

Em sentido contrário, n
a fase inaugural da persecução penal, a ofendida
LOISIANE BENITEZ VIEIRA
relatou que estava voltando para casa quando, em dado momento, o apelante
“veio por trás da declarante e com uma das mãos subtraiu o aparelho celular”
(sic), e
ao olhar para o suspeito, este fez um gesto com as mãos simulando portar uma arma,
o que a assustou
(ID 21410468, p. 3/4).

Por sua vez, perante a autoridade judiciária, esclareceu que o apelante primeiro
concretizou a grave ameaça com os dizeres
“se você não me der o seu celular, eu atiro em você”
,

coagindo-lhe a permitir a apropriação do eletrônico, e, na sequência, no afã de assegurar a impunidade do crime e garantir a detenção da coisa, gesticulou dando a entender que portava uma arma de fogo, o que lhe causou temor e inibiu qualquer reação.

Neste ponto, por apropriado, e visando desde já rebater as alegações defensivas quanto à falta de credibilidade dos relatos da vítima, vale ressaltar que não houve inovação no aspecto que diz com a
ameaça deflagrada
após a subtração do bem
, pois, tanto na fase extrajudicial quanto em juízo, a vítima alegou ter temido por sua vida quando o apelante promoveu um gesto indicativo de arma de fogo assim que ela o fitou antes do suspeito evadir-se do local na posse do bem; e nos moldes do art. 157 do Código Penal, a violência ou grave ameaça caracterizadoras do crime de roubo poderão ser empregadas antes, durante ou logo após a subtração do bem.

Desta feita,
não há que se pôr em dúvida a palavra da ofendida, mormente quando inexiste qualquer vínculo entre os envolvidos, em nada aproveitando àquela uma leviana incriminação de pessoa desconhecida, demais disso, não se vislumbra nos autos nenhum contraindício que ponha em xeque a sinceridade dos seus relatos ou que demonstre eventual influência da sua vontade por motivo egoístico ou qualquer outro que não o de dizer a verdade.

De se acrescer, outrossim, que conforme reiterado entendimento jurisprudencial sobre a matéria, em se tratando de delito de natureza patrimonial, não raro praticado às ocultas – exatamente como se dá na hipótese –, os relatos da vítima, justamente por conta da clandestinidade da infração, assumem especial importância, até porque foi ela quem teve contato direto com o agente criminoso e vivenciou os fatos, podendo narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, sendo, portanto, válida e legítima para amparar o édito condenatório, mormente quando firme e coerente, e em consonância com as demais provas dos autos.

Este, inclusive, é o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:
“(...)
no crime de roubo, geralmente praticado na clandestinidade, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios
”
(AgRg no AREsp 1381251/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019) – destaquei.

No caso em exame, a segura palavra da vítima nas duas fases da persecução criminal
foi confirmada, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo depoimento do policial militar
ELVIO NUNES DA PAIXÃO
, que,
ratificando
in totum
as declarações prestadas na Delegacia
, narrou que a ofendida entrou em contato com a Polícia e afirmou que um indivíduo de camisa branca, short jeans e boné preto, trafegando em uma bicicleta, passou por ela e subtraiu-lhe o aparelho celular que estava em seu bolso, e quando a jovem tentou dialogar com o suspeito, este teria feito um gesto simulando o porte de armamento, após o que tomou rumo ignorado.

Sendo assim, apesar dos esforços defensivos em amenizar a responsabilidade penal do denunciado, urge reforçar que os relatos da vítima são coesos e harmônicos, encontrando respaldo em outras provas dos autos (como o depoimento do policial que atendeu a ocorrência), revelando-se, inconteste, portanto, a presença da grave ameaça necessária para a caracterização do delito de roubo, máxime porque, a teor do entendimento sedimentado n
o colendo Superior Tribunal de Justiça, para a configuração do crime do art. 157 do CP, a grave ameaça pode ser empregada até mesmo de
forma velada
, caracterizando-se pelo temor causado à vítima, apto a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo (Nesse sentido: STJ – HC 449.697/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018).

Com essas considerações, e devidamente constatado da reconstrução processual dos fatos que a subtração patrimonial ocorreu mediante emprego de grave ameaça contra a vítima [gestos simulando o porte de arma de fogo], não há falar, portanto, em desclassificação da imputação delitiva para o crime de furto, pelo que
MANTENHO

a condenação
do apelante pelo delito de roubo simples.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDIR DE OLIVEIRA
, mantendo intacta a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT na ação penal n.o
2524-58.2018.8.11.0033 – Código 82521.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020